Tribunal: TJDFT
Processo: 0736208-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736208-33.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA RECORRIDOS: DY JO BOUTIQUE LTDA, NILTON ROSA, DAYSE FIGUEIREDO PINHEIRO ROSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Civil. Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução. Citação editalícia. Nulidade. Informação inexata. Prejuízo à defesa. Penhora. Bem de Família. Fiador. Pessoa idosa. Estatuto do idoso. Direito fundamental. Moradia. Dignidade da pessoa. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto da decisão que reconheceu a nulidade da citação editalícia e desconstituiu a penhora sobre o bem de família dos fiadores idosos. II. Questões em discussão 2. (i) Validade da citação editalícia; (ii) validade da penhora de bem de família do fiador dado em garantia em contrato de locação de imóvel – Súmula 549/STJ e Tema 1.127/STF. III. Razões de decidir 3. Demonstrado que os executados efetivamente residem no imóvel desde 2020, e restando inverídica a informação prestada pelo porteiro do prédio de que não eram conhecidos no local, a convalidação da citação ficta implica em evidente prejuízo à defesa. 4. O direito à moradia digna é tutelado pela Constituição Federal (art. 6o) e pelo Estatuto do Idoso (art. 37), que se sobrepõem à regra prevista no art. 3o, VII, da Lei n.o 8.009/90, para reconhecer a impenhorabilidade de bem de família pertencente a idoso, ainda que o débito constante no título executivo judicial tenha por fundamento obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. IV. Dispositivo e tese 5. Decisão mantida. 6. Recurso desprovido. Tese: Nula a citação se o executado não é citado por erro de informações na portaria do edifício em que reside. É legal a penhora de imóvel residencial ocupado pelo executado fiador de contratação de locação TEMA 1127 do SFT. Dispositivos relevantes citados: Art. 1o, 6o da CF/88, arts. 256 do CPC, art. 37 Estatuto do Idoso, art. 3o, VII da Lei n. 8.009/90, Tema 1.127/STF789. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 818 do Código Civil, e 3o, inciso VII, da Lei 8.009/95, sob o argumento de que o bem de família do fiador em contrato de locação pode ser objeto de penhora, não encontrando tal regra qualquer limitação na legislação infraconstitucional. Ressalta que o fato de a fiança ser prestada por pessoas idosas, como é o caso dos autos, em nada altera a solidariedade da obrigação assumida. Em contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 818 do CC e 3o, inciso VII, da Lei 8.009/95, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Como dito, os agravantes, marido e mulher, são pessoas idosas com uma série de problemas de saúde, aposentados pelo INSS com o valor de R$ 3.807,00 e R$ 3.771,00, e possuem apenas o imóvel penhorado onde residem, de maneira que o desalojamento os deixará sem ter para aonde ir, considerando que não teriam condições de alugar outro imóvel com os seus rendimentos, sem prejuízo do sustento do núcleo familiar, em evidente violação ao mínimo existencial”. (ID 65857103). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021